Tribunal: TJMT
Processo: 1036320-96.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036320-96.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RONIEL SIQUEIRA DE ARRUDA - CPF: 003.068.661-02 (APELANTE), ROSIMERE DE LIMA FONSECA - CPF: 859.219.714-72 (ADVOGADO), DANIELA NASCIMENTO DA QUIA - CPF: 053.538.831-44 (APELANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

“A apuração de eventual fraude mediante procedimento unilateral é irregular, sendo indevidas as multas daí decorrentes.[...] (TJ-MT - AC: 10193843020178110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2020)”

Não há notícia de corte do serviço essencial nem inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual não há que se falar em danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
RONIEL SIQUEIRA DE ARRUDA E DANIELA NASCIMENTO DA QUIA.
contra a sentença, de Id. n.º 50028044, proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais de n.º 1036320-96.2018.8.11.0041, movida em face de
ÁGUAS CUIABÁ S. A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO,
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Em suas razões, de Id. n.º 50028046, a parte apelante nega qualquer fraude ao hidrômetro, sob o argumento de que este fica do lado de fora do imóvel onde qualquer pessoa pode ter acesso. Aduz que tentou contestar o ocorrido administrativamente, mas não obteve êxito, sendo informada que não podia fazer nada em relação ao ocorrido devendo aceitar a notificação e parcelar o valor do boleto, que incluía multa e valores retroativos.

Esclarece que, na ocasião, registrou boletim de ocorrência relatando a alegação da concessionária e a acusação do crime de furto de água. Aduz que lhes dito que o hidrômetro teria sido furado e colocada uma agulha para evitar que rodasse.

Assevera que a concessionária não demonstrou que foram, os apelantes, de fato, os responsáveis pela alegada fraude com o desvio clandestino de água potável.

Requer, assim, o provimento do recurso para: declarar a inexistência do débito de R$974,89 (novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), relativo ao valor da multa por fraude; declarar a inexistência de fraude no hidrômetro; declarar indevida a cobrança de esgoto e, por fim; condenar a requerida ao pagamento de danos morais, no valor sugerido de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Em contrarrazões, de Id. n.º 50028058, a concessionária recorrida refuta,
in totum
, as alegações da parte adversa, pugnando pela manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se na origem de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, movida pela parte apelante em desfavor da empresa apelada, concessionária dos serviços de água e esgoto na cidade em que reside os autores.

A parte autora, proprietária do imóvel onde está instalado o hidrômetro Y12B198493, matrícula 470888-1, afirma que recebeu uma notificação informando que foi constatada fraude no seu hidrômetro, tendo sido efetuada a troca, o que gerou uma fatura no valor de R$974,89 (novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), que entende ser inexigível, pois não é o responsável pela adulteração apurada.

O juízo
a quo
reconheceu a legalidade da cobrança e julgou improcedente a pretensão inicial.

Conforme relatado, pretende a parte recorrente a reforma do
decisum
para julgar procedente a exordial.

Pois bem.

Inicialmente, faz-se necessário apontar a existência de relação de consumo entre as partes, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, estatuídos nos arts. 2º e 3º do CDC.

No caso, observo que fora constatada a existência fraude no hidrômetro da autora, sendo essa constatação de forma unilateral e subjetiva, sem observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, art. 5.º, LV, da Constituição Federal.

Inexistem elementos para a comprovação da autoria do dano e no tocante ao momento do rompimento do lacre do hidrômetro.

Embora a parte autora tenha recebido a notificação acerca da verificação realizada pela concessionária de água, está ocorreu de forma unilateral. Além disso, não verifico nos autos laudo pericial ou constato por meio do histórico de consumo que antes da troca do medidor havia um consumo abaixo da média. Pelo contrário, a relação de faturas colacionadas pela concessionária no Id. n.º 50028023 demonstram que os valores indicados nas faturas anteriores e posteriores a troca do hidrômetro permanecem na média de R$31,00 (trinta e um reais).

Dessa forma, não é crível que o consumidor havia se beneficiado da irregularidade encontrada no medidor, portanto inexigível a multa cobrada pela quebra do hidrômetro, bem como a diferença de consumo apurada, ante a inexistência de provas de sua autoria.

A propósito:

“RECURSO CÍVEL INOMINADO – CONSUMIDOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – ÁGUA – FRAUDE NO SISTEMA DE MEDIÇÃO – APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Deve ser responsabilizada a concessionária de água, pelos prejuízos causados ao consumidor, após constatação de fraude no sistema de medição de água apurada unilateralmente pela concessionária.”
(TJ-MT - RI: 10037145220178110040 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 20/08/2018, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 21/08/2018)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – APURAÇÃO DE FRAUDE NO HIDRÔMETRO – PROCEDIMENTO UNILATERAL E IRREGULAR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – COBRANÇA INDEVIDA DE MULTAS – INADIMPLÊNCIA TAMBÉM COM OUTRAS FATURAS – SUSPENSÃO DO SERVIÇO – LEGALIDADE – REPARAÇÃO DESCABIDA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A apuração de eventual fraude mediante procedimento unilateral é irregular, sendo indevidas as multas daí decorrentes.O corte justificado no fornecimento de água afasta o direito à indenização por danos morais.A alteração substancial da sentença repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.”
(TJ-MT - AC: 10193843020178110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2020)

Assim, embora a apelada alegue que agiu no exercício regular do direito, não há qualquer elemento nos autos demonstrando que a ocorrência de algum fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

Destaco, no entanto, que não há como declarar a inexistência de fraude do medidor, pois esta foi apurada, ainda que forma unilateral e sem evidenciar a culpa do autor e culminou na troca do hidrômetro.

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, este não merece guarida, pois não há notícia de corte do serviço essencial por parte da apelada ou de inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, embora esteja presente o ato ilícito, não vislumbro a comprovação da ocorrência de prejuízo de ordem extrapatrimonial ou se abalo íntimo, ônus a qual a apelante não se desincumbiu, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC.

Como cediço, não se pode considerar todo e qualquer melindre como sendo susceptível de gerar ofensa jurídica a ensejar a sua reparação judicial. Nessa linha de raciocínio, não se pode impor a satisfação pecuniária em todo dissabor, sob pena de se premiar extravagâncias e exageros.

Nesta esteira, a reparação por dano moral tem pertinência quando forem violados o direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou qualquer outro direito da personalidade, o que não ocorreu na presente demanda.

Imperioso, ainda, mencionar que, segundo a Constituição Federal, o dano moral decorre da violação do direito à dignidade humana, que é assegurada no artigo 1º, inciso II. Assim, cumpre mencionar o que dispõe o professor Sérgio Cavalieri: “
a dignidade humana é a base de todos os valores morais e a essência de todos os direitos personalíssimos”

(Programa de Responsabilidade Civil, 4ª ed. 2003, p. 94).

Os abalos sofridos pela parte apelante ficaram limitados à sua indignação, não transpondo o simples aborrecimento decorrente dos atos da apelada, não restando comprovados nos autos que seu conceito e imagem foram atingidos perante a sociedade.

Faltou, portanto, a repercussão, a comprovação do prejuízo à imagem e à honra a fim de justificar a indenização.

Assim também já decidi a respeito, conforme o julgado que segue:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – (...)
DANO MORAL – DESCABIMENTO – MERO ABORRECIMENTO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CAPUT, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido
, pois a simples majoração da mensalidade do plano de saúde não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário,
deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso em questão.
(...)”. (TJMT - Ap, 15829/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/09/2013, Data da publicação no DJE 12/09/2013). (grifo nosso)

Por fim, ainda que seja declarada a inexistência do débito, o autor permanece sucumbente, pois entre os 4 (quatro) pedidos realizados na inicial: declaração de inexistência do débito; declaração de inexistência da fraude no hidrometro; declaração indevida da cobrança de esgoto e condenação em danos morais, obteve êxito somente em 1 (um) deles.

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
somente para declarar inexigível a fatura no valor de R$974,89 (novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos)

Inaplicável,
in casu
, honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020